Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS CONDOMINIAIS (CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS). INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DIREITOS POSSESSÓRIOS. AQUISIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO. ASSEMBLEIAS. PARTICIPAÇÃO. VÍNCULO ASSOCIATIVO LIVRE. EXISTÊNCIA. ART. 5o, XX, DA CRFB. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO. DEVER. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA. ADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. ASSOCIAÇÃO. ESTATUTO. LEI INTERNA. APLICAÇÃO. RESP N. 1.280.871/SP (TEMA 882). ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO ABERTO. INEXISTÊNCIA. TESE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE.
1. O associado deve se submeter à forma de pagamento das tarifas condominiais (contribuições associativas) destinadas aos serviços de manutenção oferecidos pela associação de moradores que administra a área comum dos imóveis localizados em condomínio irregular conforme decidido em assembleia, quando restar comprovado o vínculo jurídico através da aquisição de direitos possessórios de lote correlato, confissão de pagamentos anteriores e participação em assembleias.
2. Quando se tratar de condomínio irregular, administrado por associação de moradores, a participação efetiva de possuidor de bem imóvel em assembleias e através do pagamento das contribuições associativas, materializa o livre vínculo associativo, inexistindo discussão sobre a obrigatoriedade de compelir este possuidor a associar-se ou a permanecer associado, em afronta a dispositivo constitucional, nos termos do art. 5o, XX, da CRFB.
3. O membro de associação de moradores de condomínio irregular que, após participar ativamente desta pessoa jurídica, alega o dispositivo constitucional (Art. 5o, XX, da CRFB), com o fim de ser isentado da contribuição associativa, viola o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente venire contra factum proprium, em razão de materializar um comportamento contraditório, pois enquanto as decisões da assembleia da associação não lhe contrariava, inexistia óbice ao adimplemento da contribuição associativa e a usufruir dos serviços custeados por esta parte processual, notadamente, quando do Estatuto emerge que as deliberações das Assembleias Gerais valem para todos os associados, independente, de comparecimento ou de seus votos.
4. Mutatis mutandis, como se pode considerar a convenção dos condomínios edilícios como norma de regência, o documento que prevê a forma como serão tomadas as decisões relacionadas à prestação dos serviços oferecidos aos condôminos, bem como as relacionadas à forma de pagamento das tarifas ora em discussão, assim, verifica-se que o Estatuto de uma associação deve ser respeitado e cumprido pelos associados, pois representa a lei interna deste tipo de pessoa jurídica.
5. Em restando comprovado que a associação de moradores de condomínio irregular, em assembleia geral, aprovou uma contribuição associativa complementar, em razão da destinação de bem imóvel à locação, com respeito às regras do estatuto correlato, inexiste abusividade em tal contribuição, quando se verifica a soberania desta resolução, em razão do estatuto ser a lei interna da associação, notadamente, quando emerge dos autos que a associada subdividiu o imóvel do qual tem a posse em 5 (cinco) edificações (quitinetes), das quais aufere renda proveniente de contratos de locação.
6. Verifica-se a inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.280.871/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 882), em razão da sua aplicação objetivar proteger os associados de associação de moradores de bairro aberto, enquanto a Apelada tem como objeto de sua constituição a proteção dos interesses dos possuidores e/ou proprietários de um bem imóvel específico, conforme atestam as fotografias juntadas aos autos, o termo de cessão de direitos possessórios e o estatuto desta parte processual. 6.1. Desta forma, é despiciendo o fato do bem imóvel em comento localizar-se próximo a via pública, servida dos serviços públicos de iluminação, coleta de lixo, transporte coletivo, comércio local etc.
7. A toda evidência, a Ré, ora Apelante, não foi capaz de desconstituir a prova apresentada, que atesta o inadimplemento das contribuições associativas, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. Exigibilidade suspensa. Gratuidade deferida.